Tribunal: TJDFT
Processo: 0009055-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0009055-15.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A APELADO: ELENINHA RAMOS DA SILVA 04457113107 D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BONASA ALIMENTOS S/A em face da sentença (ID 24081226) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução movida em desfavor de ELENINHA RAMOS DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de representação processual. Ante a ausência do recolhimento das custas iniciais e em virtude do pedido de gratuidade de justiça, determinei à autora que comprovasse a alegada hipossuficiência ou recolhesse os encargos processuais (ID 24258427). A requerente veio aos autos e acostou as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial (ID 24486281). É o relatório. Decido. Consoante dispõe a súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Percebe-se, pois, que o transcrito enunciado é claro ao dispor que só faz jus aos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Do cotejo dos autos, afere-se que a postulante acostou documentos com informações contábeis, referentes aos anos-calendários de 2015 a 2018, dando conta das movimentações financeiras, mas há notícias, no mesmo documento, de fluxo em caixa de elevados valores durante os períodos abrangidos pelos documentos, decorrentes de empréstimos e financiamentos (ID 24486281). Ademais, os documentos colacionados aos autos não têm o condão de demonstrar a atual saúde financeira da postulante ao benefício, porquanto retratam situação vivenciada há mais de três anos. Por estas razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Nesse contexto, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo à parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento das custas do presente recurso, sob pena de não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator